Tribunal: TJSP
Processo: 2287919-09.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Processo Legislativo
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Artigo no 121 da Resolução 302/2018 da Câmara Municipal de São Carlos, que determina ao Presidente da Casa Legislativa declarar abertas as sessões legislativas "sob a proteção de Deus" – Norma impugnada que viola o dever de neutralidade estatal imposto pelo artigo 19, inciso I, da Constituição Federal – Poder Público que deve se manter neutro em relação

Ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Artigo no 121 da Resolução 302/2018 da Câmara Municipal de São Carlos, que determina ao Presidente da Casa Legislativa declarar abertas as sessões legislativas "sob a proteção de Deus" – Norma impugnada que viola o dever de neutralidade estatal imposto pelo artigo 19, inciso I, da Constituição Federal – Poder Público que deve se manter neutro em relação às diferentes denominações e crenças religiosas – Controle abstrato de normas municipais realizado com base na norma remissiva do artigo 144 da Constituição Estadual, posto envolver normas centrais da Constituição Federal e que incidem sobre a ordem local por força do princípio da simetria – Ademais, violação aos princípios constitucionais da isonomia e do interesse público aplicados à Administração Pública – Precedentes – AÇÃO PROCEDENTE.